Tribunal: TJES
Processo: 0003214-39.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003214-39.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003214-39.2020.8.08.0021

APELANTE: VANDERSON DOS SANTOS VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO
.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. Diante da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos, somados com a posição de destaque do apelante na distribuição de entorpecentes na região de Condados, além do fato de já responder por outra ação pelo crime de tráfico de drogas, resta devidamente evidenciado que o recorrente se dedica às atividades criminosas, não sendo possível a concessão da benesse presente no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06

5.

Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003214-39.2020.8.08.0021

APELANTE: VANDERSON DOS SANTOS VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VANDERSON DOS SANTOS VIEIRA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3457312 (DOC 00032143920208080021 vol 001.pdf, pp. 96/98), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00032143920208080021 vol 001.pdf, pp. 147/173) a defesa pugna pela absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Ao final, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal além do reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada.

Contrarrazões (ID 5768222) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6209448) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Consta dos autos que, no dia 08/7/2020, por volta das 09h54min, à Rua Tancredo Neves, nº 75, Bairro Condados, Município de Guarapari, o apelante guardava substâncias entorpecentes com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se da denúncia que policiais militares em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0003065-43.2020.8.08.0021 dirigiram-se até a Rua Tancredo Neves e, ao chegarem ao local, presenciaram o recorrente pular a janela do quarto para fugir, motivo pelo qual entraram na residência e procederam à revista pessoal, contudo nada de ilícito foi encontrado com ele.

Ao realizarem a busca no imóvel, os policiais militares encontraram 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) carga contendo 13 (treze) buchas de maconha, 01 (uma) balança digital pequena e R$ 280,00 (duzentos e oitenta) reais em espécie.

Do lado de fora da residência, foram encontrados em um terreno, com a ajuda de um cão farejador, 17 (dezessete) pinos de cocaína e 12 (doze) pedras de crack.

Indagado o apelante, este confessou que guardava drogas em um outro imóvel próximo. Assim, após chegarem neste novo imóvel, foram avistadas da janela uma balança de precisão e 04 (quatro) porções grandes de cocaína dentro do quarto, motivo pelo qual adentraram no imóvel.

Realizadas as buscas, os policiais militares encontraram uma bolsa preta contendo 01 (um) tablete de maconha, 01 (um) tablete grande de cocaína pura (
nice
) com valor estimado de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), 37 trinta e sete pinos de cocaína, além de uma grande quantidade de pinos vazios e material para embalo das drogas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00032143920208080021 APENSO 001.pdf, pp. 39/40) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00032143920208080021 VOL 001.pdf, pp. 57/58).

A Defesa afirma que, em interrogatório, o apelante confessou apenas que fazia uso das substâncias, não comercializando os entorpecentes, motivo pelo qual deve ser absolvido, ou sua conduta desclassificada para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos demonstra que o crime de tráfico de drogas fora praticado pelo apelante.

Os Policiais Militares Renalt Rodrigues Gonçalves e Patrick Janniel Costa Lopes, em juízo (mídia anexa) contaram que estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal de Guarapari em razão de denúncias de que o apelante e “Riquinho” seriam “os frentes” do tráfico de drogas no Bairro Condados. Quando chegaram ao local viram o recorrente se evadir, pulando a janela. Contaram, ainda, que o apelante teria confessado ser o “Vandinho”, responsável pelo tráfico de drogas na região, contando, ainda, que guardava mais entorpecentes em uma outra casa, na qual vivia a pessoa chamada Alessandra. Ao chegarem nessa nova casa, a Alessandra teria se evadido, mas conseguiram recuperar dentro da residência mais entorpecentes. Relataram, ainda, que o parceiro “Riquinho” estava sendo detido no mesmo momento por outra equipe policial, e, quando o apelante descobriu, começou a colaborar com a operação.

Paralelamente, o apelante alega que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia e que não foram encontrados entorpecentes em sua residência, afirmando que teria apenas uma faca e R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Indagado pelo Promotor de Justiça, o apelante confirmou que já fo ipreso anteriormente pelo tráfico de drogas, que conhecia o “Riquinho” e a Alessandra.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
ter em depósito
.

Como já relatado, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos dentro da casa do recorrente 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) carga contendo 13 (treze) buchas de maconha, 01 (uma) balança digital pequena e R$ 280,00 (duzentos e oitenta) reais em espécie. Ainda, no quintal da casa do apelante, com a ajuda de um cão farejador, foram encontrados mais 17 (dezessete) pinos de cocaína e 12 (doze) pedras de crack. Por fim, após indagar o apelante, este indicou a casa de uma pessoa chamada Alessandra, onde guardava mais entorpecentes, sendo encontrados 04 (quatro) porções grandes de cocaína, 01 (um) tablete de maconha, 01 (um) tablete grande de cocaína pura (
nice
) com valor estimado de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), 37 trinta e sete pinos de cocaína, além de uma grande quantidade de pinos vazios e material para embalo das drogas.

Portanto, as circunstâncias do fato somadas aos depoimentos dos policiais militares indicam que o apelante
realizava o tráfico de drogas
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo para a análise da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria fora valorada negativamente a culpabilidade. Ora, compartilho do entendimento de que a culpabilidade ultrapassa a normalidade do delito de tráfico, uma vez que o apelante e “Riquinho” eram os responsáveis pelo tráfico de drogas na região de Condados, em Guarapari. Ademais, restou comprovado que o apelante guardava entorpecentes na casa de terceiros. Deste modo, diante das peculiaridades, entendo como justa e proporcional a fixação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, busca a defesa o reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada.

Contudo, em razão da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos, bem como do montante de dinheiro encontrado, somados com a posição de destaque do apelante na distribuição de entorpecentes na região de Condados, além do fato de já responder por outra ação pelo crime de tráfico de drogas, resta devidamente evidenciado que o recorrente se dedica às atividades criminosas, não sendo possível a concessão da benesse presente no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.